Tribunal: TJDFT
Processo: 0710374-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo réu, no qual afirma a ocorrência de erro material no acórdão, haja vista a ausência de responsabilidade objetiva por falha ou defeito na prestação de serviços, já que o Mercado Pago atua como meio de pagamento, de modo que a demanda deveria ser proposta contra o vendedor. Afirma que a obrigação de fazer imposta é “demasiadamente onerosa”, pois já houve o seu cumprimento.

2. Repisa os fundamentos de fato e de direito apresentados no recurso inominado. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para reconhecer o cumprimento da obrigação e, consequentemente, afastada a multa diária fixada no acórdão.

3. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontrar adequada e suficientemente motivada.

5. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, sobretudo no que se refere à responsabilidade objetiva da empresa, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados, conforme se observa nos itens 18, 20 a 24, 26, 28, 32 e 39 da ementa.

6. Do mesmo modo, não há erro material quanto à multa diária imposta, posto que trata-se de questão afeta à fase de execução, ocasião em que a parte embargante poderá comprovar o alegado cumprimento da obrigação de fazer.

7. Necessário esclarecer que o erro material que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que perceptível sem maior exame por qualquer homem médio[1] e sem conteúdo decisório propriamente dito[2], (erros de grafia, nomes ou valores). Ou seja, não decorre de “premissa fática equivocada”, tampouco, de “erro de fundamentação”[3].

8. No presente caso, a parte alega a existência de vícios na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.

9. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

10. Dessarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (“Curso de Direito Processual Civil”, 14a ed., 2017, Editora JusPodivm, p. 287)

[2] (Acórdão 1369888, 07257959420208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[3] (EDcl no AgInt no AREsp 1159823/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)